Tribunal: STF
Processo: HC 266860
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Turma desta Suprema Corte ante decisão proferida nos autos da Pet. n.º 14.129/DF.  
Sustenta-se, em síntese, a ilegalidade e desproporcionalidade das medidas impostas, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nem demonstrada a materialidade dos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal. 
Afirma que as decisões atacadas teriam caráter punitivo e político, restringindo de forma indevida direitos fundamentais, especialmente a liberdade de expressão, de locomoção e de manifestação do pensamento, antes do trânsito em julgado. 
Alega-se, ainda, que as medidas cautelares teriam sido fundamentadas em fatos alheios ao curso regular da ação penal, como manifestações em redes sociais e repercussões internacionais, sem relação direta com risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Defende-se, por fim, a atipicidade das condutas imputadas, a inexistência de atos executórios violentos aptos a configurar tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, bem como a necessidade de relaxamento da prisão preventiva por violação a garantias constitucionais e a tratados internacionais de direitos humanos.
Desse modo, requer:

“Ante o exposto, é o presente Habeas Corpus com Pedido Liminar, para que seja concedida a Ordem para determinar a intimação do Paciente para autorizar ou desautorizar esta impetração de habeas corpus por terceiro, e Liminarmente, seja concedida a Ordem para relaxar a prisão preventiva, em face da medida cautelar em 04/08/2025 buscar impedir que o réu peça asilo político para país estrangeiro em detrimento de direitos fundamentais do Paciente antes de certificar o trânsito da Ação Penal nº 2668 e, no Mérito, seja confirmado este Habeas Corpus em seus fundamentos para garantir o direito fundamental de liberdade ao paciente em face da decisão de 04/08/2025 e do acórdão de 25/11/2025.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).
Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:

“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”

No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão. 
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente